Tribunal: TJDFT
Processo: 0700229-15.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700229-15.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOAO HERMAN DUARTE SAMPAIO DESPACHO Colha-se o parecer da douta Promotoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília/DF, 8 de abril de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito